Tribunal: TCU
Processo: 036.484/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A., em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 2010/0167, firmado entre o BNB e o Instituto de Juventude Contemporânea, para elaborar um diagnóstico institucional e organizacional de organizações da sociedade civil, na RM de Fortaleza e no Sertão Central.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A., em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 2010/0167, firmado entre o BNB e o Instituto de Juventude Contemporânea, para " elaborar um diagnóstico institucional e organizacional de organizações da sociedade civil, na RM de Fortaleza e no Sertão Central, auxiliando na construção de cenários futuros de oportunidades de parcerias estratégicas com foco na mobilização do combate à pobreza, empreendida pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A .", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, em: 9.1 reconhecer de ofício a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória quanto ao objeto das presentes contas, ordenando o arquivamento do feito; 9.2 encaminhar cópia do presente Acórdão ao Banco do Nordeste do Brasil S.A. e aos responsáveis, para ciência, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.